Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CITAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do embargante e manteve a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução. 1.1. O autor embargante afirma existir erro no julgado que, ao fixar honorários de sucumbência em favor do patrono da parte contrária, deixou de observar que as contrarrazões apresentadas seriam intempestivas.
2. No caso, improvido o apelo e mantida a sentença recorrida, o julgado embargado condenou o autor apelante em honorários de sucumbência, embora não fixados na origem. Isso porque, a fixação, no âmbito recursal, da sucumbência do autor, decorre da angularização da relação processual pela citação, constituição de patrono e apresentação de contrarrazões, motivando, nesta sede, o reconhecimento da sucumbência verificada desde a sentença de indeferimento da petição inicial na origem. 2.1. Eventual êxito do patrono da parte com a peça apresentada ou mesmo sua intempestividade, não impede o reconhecimento da sucumbência, podendo o zelo do advogado constituir, contudo, parâmetro para balizar os honorários sucumbenciais, o qual, no entanto, já fora fixado no mínimo legal, inexistindo omissão no julgado.
3. Do mesmo modo, apesar de alegar erro no acórdão quanto a preliminar de nulidade da sentença, o julgado estabeleceu de forma clara e inteligível que, muito embora a decisão que determinou à emenda tenha sido objeto de agravo de instrumento, o recurso sequer fora conhecido, motivo pelo qual inexiste nulidade da sentença proferida antes da conclusão do julgamento do agravo de instrumento interposto e não conhecido.
4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos de declaração rejeitados.